Tribunal: TJMT
Processo: 1022952-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022952-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASSIO DE SOUZA - CPF: 799.369.626-72 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a penhora de valores depositados em conta bancária do executado no montante de R$ 7.302,24, em sede de execução fiscal proposta pelo Município de Alta Floresta/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta bancária estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, independentemente da comprovação de que constituem única reserva financeira do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído para conferir interpretação extensiva ao art. 833, X, do CPC, protegendo não apenas valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que limitados a 40 salários mínimos.

4. A ratio essendi da norma é proteger um patrimônio mínimo do devedor, capaz de assegurar a sua subsistência e de sua família, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

5. Exigir que o devedor comprove a origem dos valores ou demonstre ser sua única reserva financeira configura imposição de ônus probatório excessivo, muitas vezes de difícil ou impossível cumprimento, contrariando a própria finalidade da norma protetiva.

6. Houve modificação recente do entendimento jurisprudencial para dispensar a comprovação da origem dos valores ou demonstração de que constituem única reserva financeira, atendendo aos princípios da dignidade da pessoa humana e garantindo a subsistência do correntista.

7. A alegação de transferência dos valores para os cofres públicos não implica perda do objeto do recurso, pois, reconhecida a impenhorabilidade, deve ser determinada a devolução dos valores ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

9. Tese de julgamento: A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, referente a valores até 40 salários mínimos, estende-se a quaisquer depósitos em contas bancárias, independentemente da comprovação de que constituem única reserva financeira do devedor, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP - AI: 54.2020.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2020, p. 24/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
1022952-02.2025.8.11.0000
interposto por
CASSIO DE SOUZA
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo próprio agravante, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1000853-22.2022.8.11.0007, rejeitou exceção de pré-executividade oposta no bojo de feito executivo proposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT
, de modo a manter a penhora de valores depositados em conta bancária do agravante.

Em suas razões recursais o agravante, representado pela Defensoria Pública Estadual na qualidade de curadora especial, sustenta que a decisão monocrática merece reforma, reiterando que o valor penhorado via SISBAJUD, no montante de R$ 7.302,24 (sete mil, trezentos e dois reais e vinte e quatro centavos), é inferior ao limite legal de impenhorabilidade previsto no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que corresponde a 40 (quarenta) salários mínimos.

Argumenta que exigir do executado a comprovação de que os valores penhorados constituem sua única reserva financeira configura imposição de ônus probatório diabólico, pois seria impossível provar fato negativo universal. Defende que a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual má-fé ou fraude.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 316565876).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem maiores delongas, esclareço, desde já, que o
recurso merece provimento
. Explico.

A
controvérsia
cinge-se à possibilidade de penhora de valores depositados em conta bancária do agravante, no montante de R$ 7.302,24 (sete mil, trezentos e dois reais e vinte e quatro centavos), quantia esta inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos estabelecido pelo art. 833, X, do CPC.

O dispositivo legal em comento estabelece:

"
Art. 833. São impenhoráveis
:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;"

Na decisão agravada, entendeu-se que o agravante não comprovou que os valores penhorados constituem sua única reserva financeira ou que se destinam à sua subsistência e de sua família, limitando-se a invocar a regra de impenhorabilidade com base apenas no fato de que o valor é inferior ao limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Contudo, após melhor reflexão sobre o tema, verifico que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de conferir interpretação extensiva ao art. 833, X, do CPC, para proteger não apenas valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que limitados a 40 salários-mínimos.

Houve modificação recentíssima do entendimento anterior, para atender aos princípios da dignidade da pessoa humana, de modo a garantir a subsistência do correntista, dispensando-se a comprovação da origem dos valores ou demonstração de que constituem única reserva financeira, sob pena de impor ao devedor ônus probatório excessivo e desproporcional.

Com efeito, a
ratio essendi
da norma é proteger um patrimônio mínimo do devedor, capaz de assegurar a sua subsistência e de sua família, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Exigir que o devedor comprove a origem dos valores ou que demonstre ser sua única reserva financeira significa impor-lhe ônus probatório excessivo, muitas vezes de difícil ou impossível cumprimento, o que contraria a própria finalidade da norma protetiva.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo elucidativo excerto, nos leciona que, deve ser assegurada “ (...)
a impenhorabilidade do salário e
qualquer quantia de até 40 salários-mínimos
, depositada em conta-poupança ou outra modalidade de conta-corrente, por previsão expressa do art. 833, incisos IV e X, do CPC,
tendo tal norma a finalidade de resguardar a dignidade do devedor
, preservando o
mínimo necessário para o sustento pessoal e familiar
”
. (TJ-SP - AI: 54.2020.8.26.0000
Voto Nº 29.950
Relator.: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 24/09/2020, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE QUANTIA EM CONTA CORRENTE E CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ A QUANTIA DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS .

1. Consoante entendimento consolidado pelo STJ, é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel moeda.

2. Assegura-se a impenhorabilidade do salário e qualquer quantia de até 40 salários-mínimos, depositada em conta-poupança ou outra modalidade de conta-corrente, por previsão expressa do art. 833, incisos IV e X, do CPC, tendo tal norma a finalidade de resguardar a dignidade do devedor, preservando o mínimo necessário para o sustento pessoal e familiar.

3. Reconhecida a impenhorabilidade e determinada a liberação da quantia bloqueada. - Recurso provido .

(TJ-SP - AI: 54.2020.8.26.0000
Voto Nº 29.950
Relator.: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 24/09/2020, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2020)

Quanto à alegação do Município de que o valor já foi transferido para os cofres públicos, tal fato não implica perda do objeto do recurso, pois, reconhecida a impenhorabilidade, deve ser determinada a devolução dos valores ao agravante.

Diante do exposto, considerando-se a recente mudança de posicionamento da 2ª Câmara de Direito Público desta Egrégia Corte,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, dar provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores penhorados na conta bancária do agravante, determinando a liberação imediata da quantia em favor do executado, caso ainda não tenha sido transferida ao Município, ou a devolução dos valores, caso já tenha ocorrido a transferência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025